Tribunal: TJSP
Processo: 2263386-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação do mandado de prisão preventiva do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo

Ementa:
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a revogação do mandado de prisão preventiva do paciente, sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-se necessária e adequada a custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem pública, pois, além da gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em roubo majorado, praticado em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo, deve ser sopesada sua constatada reincidência específica, bem como o fato de permanecer atualmente foragido, elementos sinalizadores da periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033160
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2263386-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é impetrante JOSÉ
HENRIQUE QUIROS BELLO e Paciente JEFFERSON SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263386-88.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2263386-88.2020.8.26.0000
Comarca: Mauá
Impetrante: JOSÉ HENRIQUE QUIROS BELLO
Paciente: Jefferson Souza
VOTO No 24.146
Habeas Corpus. Roubo majorado. Pleito objetivando a
revogação do mandado de prisão preventiva do paciente,
sob a alegação de ausência dos requisitos autorizadores e
carência de fundamentação idônea. Inviabilidade. Afigura-
se necessária e adequada a custódia cautelar do paciente,
com vistas à garantia da ordem pública, pois, além da
gravidade concreta do delito a ele imputado, consistente em
roubo majorado, praticado em concurso de pessoas,
mediante emprego de arma de fogo, deve ser sopesada sua
constatada reincidência específica, bem como o fato de
permanecer atualmente foragido, elementos sinalizadores da
periculosidade por ele apresentada, tornando insuficiente, in
casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de JEFFERSON SOUSA, contra ato
do MM. Juiz de Direito, Dr. Paulo Antonio Canali Campanella, da
2a Vara Criminal da Comarca de Mauá, sob a alegação de sofrer
o paciente constrangimento ilegal, consistente na decretação de
sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora, ante a ausência dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva, bem como a carência de
fundamentação idônea, salientando que o paciente é possuidor
de residência fixa e ocupação lícita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263386-88.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e a sua posterior confirmação, para que seja revogada a
determinação de prisão preventiva do paciente, expedindo-se
contramandado de prisão.
A liminar foi indeferida (fls. 25/27).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fls. 31/32) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela sua denegação (fls. 35/41).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser denegada.
Exsurge da denúncia (fls. 11/17) que, no
dia 16 de julho de 2020, na agência do banco Itaú, situada na
Rua Dom José Gaspar, no 1.505, em Mauá, o paciente e os
corréus Caio Cesar Maciel dos Santos e Vagner Luis Ferraz,
subtraíram para proveito comum, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$
15.653,94, em espécie, um aparelho celular, documentos
pessoais, uma aliança e a chave do veículo da vítima Areovaldo.
Em 11 de agosto p. p., a autoridade
impetrada recebeu a denúncia contra o paciente, como incurso
no art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, II, do Código Penal, oportunidade
em que decretou sua prisão preventiva para a garantia da ordem
pública e para a conveniência da instrução criminal. O mandado
de prisão foi expedido (fls. 81/85, dos autos principais), no
entanto, o paciente ainda permanece foragido.
Em consulta à certidão de distribuições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2263386-88.2020.8.26.0000 -Voto no
4
criminais (fls. 465/468 dos autos de origem), apurou-se que o
paciente registra quatro condenações definitivas, duas por roubo
e as remanescentes por receptação e por furto tentado, além de
estar respondendo outros três processos, todos por semelhante
prática.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da
custódia cautelar do paciente, com vistas à garantia da ordem
pública, pois, além da gravidade concreta do delito a ele
imputado, consistente em roubo majorado, praticado em
concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo, deve
ser sopesada sua constatada reiteração delitiva, inclusive,
específica, bem como o fato de estar foragido, até a presente
data, elementos sinalizadores da periculosidade por ele
apresentada, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
Por todo o explanado, verifica-se a
ausência de elementos fáticos e jurídicos aptos a lastrear as
teses sustentadas no reclamo de mérito, devendo este ser
denegado, por inexistir ilegalidade a ser sanada por intermédio do
presente remédio constitucional.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a
ordem do presente habeas corpus.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator